Tribunal: STF
Processo: ARE 1431696
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - AUXILIAR DE ENFERMAGEM - CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL - DIREITO À PARIDADE E À INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS - Preliminar de ilegitimidade passiva da FESP afastada - Pretensão de reconhecimento do direito à aposentadoria especial Possibilidade (artigo 40, § 4º, inciso III, da Constituição Federal) - Aplicação da Lei nº 8.213/91 enquanto não for editada a lei regulamentadora de que trata o art. 40, § 4º, da CF -  Possibilidade - Súmula Vinculante nº 33 do C. STF - Direito à integralidade e à paridade de seus proventos com os vencimentos do pessoal da ativa – Admissibilidade - Ingresso no serviço público antes da Emenda Constitucional nº 41/2003 - Preenchimento dos requisitos legais para a aposentadoria especial - Comprovação de exercício de atividade considerada insalubre pela documentação trazida aos autos - Aplicação analógica do Tema 139 do STF - Indenização - Descabimento - Ausência de dano material passível de reparação - Ausência de mora na análise do pedido - Vedação de percepção simultânea dos proventos com a remuneração (art. 37, § 10º, da CF) e duplicidade de pagamento relativo ao mesmo vínculo funcional, já que a autora continuou trabalhando e recebeu remuneração durante todo o período laborado - Abono de Permanência - Direito à percepção do abono de permanência – Precedentes - Sentença reformada - Recurso da autora parcialmente provido e recurso dos requeridos improvido”. (eDOC 19 – ID: 63468093)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 40, §§ 1º, 3º, 4º, III, 8º, 10º e 17, do texto constitucional. (eDOC 21 – ID: 3bec0b57)



    Nas razões recursais, cita-se a reforma da previdência estabelecida através da EC 103/2019 e toda a legislação do estado de São Paulo pós-reforma. Aduz-se que “aos servidores e pensionistas que cumpriram os requisitos para concessão do benefício previdenciário em data anterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional Estadual nº 49/20 e da Lei Complementar Estadual nº 1.354/20, tal como no caso da parte contrária (segundo alega e o v. Acórdão reconheceu), aplicar-se-á a legislação anterior às alterações promovidas pela Emenda Constitucional nº 103/19, pela Emenda Constitucional Estadual nº 49/20 e pela Lei Complementar Estadual nº 1.354/20. A saber, as Emendas Constitucionais n.41/03 e 47/05, com regras de transição obrigatórias”. (eDOC 21 – ID: 3bec0b57, p. 11)



    Sustenta-se que a percepção do adicional de insalubridade não basta para a comprovação dos requisitos para a aposentadoria especial, devendo o segurado cumprir as condições da Lei 8.213/1991.



    Acrescenta-se, por fim, que a parte recorrida não faz jus à aposentadoria com paridade e integralidade, afirmando-se, em síntese, que “não se pode reconhecer o direito de a parte contrária se aposentar SIMULTANEAMENTE de acordo com as regras de aposentadoria especial (gozando de idade e tempo de contribuição inferiores aos previstos inclusive nas regras transitórias das Emendas) e de acordo com as regras transitórias das Emendas (gozando de integralidade e paridade). É por isso que tais Emendas excluem expressamente o direito à aposentadoria de acordo com tais regras e SIMULTANEAMENTE de acordo comas regras do art. 40. Assim, ou se aplica um regime jurídico, ou se aplica outro”. (eDOC 21 – ID: 3bec0b57, p. 18)



    O recurso extraordinário foi inadmitido (eDOC 24 – OD: 010cbc92) e, após a interposição do recurso de agravo (eDOC 26 – ID: d2169369), os autos foram encaminhados para esta Corte, ocasião em que a Presidência determinou o retorno à origem para a aplicação do tema 942 da repercussão geral (eDOC 31 – ID: 8dc13e0b). 



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP deixou de aplicar o tema 942 da repercussão geral, ao entender que a matéria em análise cuida da concessão de aposentadoria especial, distinta da tratada no referido tema, determinando a restituição dos autos a este STF. (eDOC 34 – ID: afad12cb)



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 57 da Lei nº 8.213/1991) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que está devidamente comprovado o exercício de atividade profissional sob condições insalubres durante o período em que a parte recorrida atuou como auxiliar de enfermagem. Concluiu pela concessão de aposentadoria especial com paridade e integralidade, considerando que a servidora ingressou no serviço público antes da EC 41/2003 e cumpriu as regras de transição da EC 47/2005. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Inicialmente, analisa-se a possibilidade de concessão de aposentadoria especial aos servidores públicos. 



    O cerne da questão reside na possibilidade ou não da aplicação aos servidores públicos do disposto no art. 57 da Lei nº 8.213/91 em face da inércia do Poder Público em editar norma legal de que trata o art. 40, § 4º, III, da Constituição Federal, que tem a seguinte redação: (...)



    Por se tratar de norma de eficácia limitada, necessita de lei regulamentadora para gerar efeitos jurídicos. Entretanto, apesar de referida lei não ter sido editada até o momento, a mora legislativa não pode impedir a concessão de aposentadoria especial aos servidores públicos que preencherem os requisitos exigidos pela Lei nº 8.213/91, razão pela qual sedimentou-se, na jurisprudência, o direito dos servidores públicos à contagem diferenciada do tempo de serviço, em decorrência de atividade em trabalho insalubre prevista no § 4º do art. 40 da Constituição Federal, adotando como parâmetro o sistema do regime geral de previdência social (Lei nº 8.213/1991, art. 57), que dispõe sobre a aposentadoria especial na iniciativa privada. 



    A questão restou sedimentada com a edição, pelo STF, em 2014, da Súmula Vinculante nº 33, que assim dispõe:



    Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.



    Assim, resta evidente que, enquanto não for editada a referida lei, aplica-se aos servidores públicos o regime geral da previdência social (Lei nº 8.213/91), não havendo que se falar em ausência de direito à aposentadoria especial a servidor público. 



    Resolvida essa questão, analisa-se a possibilidade de reconhecimento do direito à aposentadoria especial. Com relação à existência de atividade insalubre para fins de aposentadoria especial, constou do Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho, produzido pelo própria Administração Pública (fls. 28/33), que a autora trabalhou em estabelecimentos de saúde em contato com pacientes portadores de doenças infecto-contagiosas ou com manuseio de materiais contaminados de forma permanente e habitual, desde o seu ingresso no serviço público em 05/08/1994. 



    Logo, aplicável na espécie o art. 57, caput e § 1º, da Lei nº 8.213/91, referente no regime geral de previdência.



    (...)



    O C. STJ firmou o entendimento de que, por força do aludido dispositivo, é inexigível idade mínima para a concessão de aposentadoria especial àqueles que exerçam atividade profissional sujeita a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Verbis:



    (...)



    Portanto, independentemente de requisitos adicionais, o autor tem direito a percepção à aposentadoria especial com 100% sobre o salário-de-benefício, sendo que, no presente caso, o salário de benefício deve ser apurado com base na disposição constitucional a que o servidor estava submetido à época do ingresso no serviço público. 



    Como se pode observar, o autor ingressou no serviço público em 05/08/1994 (fl. 28) ou seja, ANTES da edição da Emenda Constitucional nº 41/2003, que retirou dos servidores o direito à paridade e integralidade. Analogicamente, impende consignar que o STF, no Tema 139 (RE 590.260/SP), ao julgar o assunto atinente à paridade e integralidade na aposentadoria comum (não especial), definiu a seguinte tese:



    Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. 



    Denota-se, acima, que houve a exigência do cumprimento da regra de transição da Emenda Constitucional nº 47/2005, que nada mais é do que o preenchimento dos requisitos da época para proventos integrais na aposentadoria comum dos servidores, com a exigência especial de pelo menos 25 anos de serviço público. 



    Logo, trazendo a mesma lógica ao caso subjudice atinente à aposentadoria especial, que já exige 25 anos na atividade especial, conclui-se que se o servidor ingressar no serviço público antes da Emenda Constitucional nº 41/2003 e preencher in totum os requisitos para aposentadoria especial com proventos integrais no serviço público, como é o caso do autor, este fará jus à integralidade e paridade. 



    (...)” (eDOC 19 – ID: 63468093, p. 5-9)   



    Inicialmente, nota-se que o acórdão recorrido não diverge do que fixado no enunciado da Súmula Vinculante 33 no que se refere à aplicação, no que couber, das regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica. 



    Quanto ao mais, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, notadamente no que se refere aos requisitos previstos no art. 57, da Lei nº 8.213/1991, para a contagem de tempo especial de serviço, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, posto que fundamentado nos elementos de prova acostados aos autos que demonstram o efetivo trabalho sob condições insalubres, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se a propósito os seguintes precedentes:  



    “Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público estadual. Aposentadoria especial. Direito à paridade e à integralidade. atendimento aos requisitos da EC nº 47/2005. Leis Estaduais. Súmulas nº 279 e 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou reformou parcialmente sentença de procedência do pedido. 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula nº 279/STF e 280/STF. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1465987 AgR, Relator(a): Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13.03.2024)  



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MÉDICO. ATIVIDADE INSALUBRE. APOSENTADORIA ESPECIAL. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 10% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015), RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO”. (ARE 1449141 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.02.2024)  



    Ademais, registre-se, que esta Corte reconheceu o direito à paridade e à integralidade aos servidores admitidos antes da Emenda Constitucional nº 41/2003, desde que observadas as regras de transição previstas na EC 47, no julgamento do tema 139 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 590.260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 5.12.2008. Na ocasião fixou-se a seguinte tese:  



    “Os servidores que ingressarem no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição específicas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005”  



    Assim, verifico que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que as normas de transição do art. 3º da EC 47/2005 são aplicáveis aos servidores públicos que ingressaram no serviço público antes da publicação das ECs 20/1998 e 41/2003 e se aposentaram após a EC 41/2003. Neste sentido, cito os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORES DA SECRETARIA DE ESTADO E EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA EMENDA. POSSIBILIDADE. ARTS. 6º E 7º DA EC 41/2003, E ARTS. 2º E 3º DA EC 47/2005. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 590.260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tema 139, DJe 23.10.2009, firmou orientação no sentido de que aqueles que ingressaram no serviço público antes da publicação das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003 e se aposentaram após a EC 41/2003 possuem o direito à paridade e à integralidade remuneratória, observados os requisitos estabelecidos nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 1/4 (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (RE 1212662 AgR, Rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28.2.2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PROFESSORES MUNICIPAIS. APOSENTADORIA ESPECIAL. § 5º DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PROVENTOS INTEGRAIS. APLICAÇÃO DO ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 47/2005. TEMAS 139 E 156 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.312.631 AgR, Rel. Cármen Lúcia, DJe 6.4.2021)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 19 – ID: 63468093, p. 14), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente